Tribunal: TJDFT
Processo: 0751505-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751505-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: AGOSTINHA RAIMUNDA FERREIRA DA CRUZ COELHO, VANESSA EVANGELISTA DOS SANTOS DE SOUZA, PEDRO ARTUR FERREIRA CARDOSO, SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., mantenedora da UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP contra decisão de ID 177151059 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por AGOSTINHA RAIMUNDA FERREIRA DA CRUZ COELHO E OUTROS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante disponibilize, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00, as unidades e condições para que os autores/agravados realizem o estágio supervisionado, a fim de permitir a conclusão da disciplina, garantindo a colação de grau dos alunos em caso de aprovação. Afirma, em suma, que não é possível atender a liminar, porquanto a grade curricular dos agravados não possui a disciplina de Estágio Curricular; que a referida disciplina pertence exclusivamente à grade curricular do curso de Enfermagem ministrado na modalidade presencial; que o agravado Pedro Artur Ferreira é aluno do curso de Biomedicina e os seus estágios não possuem qualquer correspondência com as atividades do estágio do curso de Enfermagem; que no caso do curso de Biomedicina a agravante oferece atividades de estágio em seu laboratório escola, mas exclusivamente no turno da tarde; que é inviável o cumprimento da decisão, porquanto a pretensão dos agravados é a de alterar o regramento vigente para atender interesses pessoais dos estudante que “por conta de desempenhos acadêmicos irregulares, não conseguem finalizar seus cursos no tempo regular.”; que possui autonomia pedagógica e administrativa e que a sua grade curricular atende as exigências do Ministério da Educação e Cultura - MEC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, em razão da suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 54076406). Despacho de ID 54231337, o qual concedeu prazo para a juntada de documentos obrigatórios complementares, o que restou devidamente cumprido (ID 54249855). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Instituição de Ensino Superior – IES goza de autonomia didático-científica assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n. 9.394/96). Essa autonomia abrange a capacidade de estabelecer prazos e critérios para matrícula, visando ao atendimento dos objetivos pedagógicos. Impende ressaltar, todavia, que essa autonomia não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Ou seja, as regras estabelecidas pela instituição devem ser justificáveis, proporcionais aos objetivos educacionais e não podem resultar em restrições arbitrárias ou desarrazoadas para os alunos. Feitas essas considerações, de acordo com o §1o do artigo 2o da Lei n. 11.788/2008, estágio obrigatório é aquele definido no projeto do curso, sendo sua carga horária um requisito para a aprovação e obtenção do diploma. Conforme consta do plano de ensino da IES agravante a disciplina de estágio obrigatório está previsto na grade curricular de todos os agravados (ID 179343872, 179343874, 179343886 – autos de origem). No caso dos autos, os agravados, por meio dos documentos de ID 177024761, 177024762, 177024763 e 177024764, autos de origem) demonstraram que cursam o último semestre dos respectivos cursos. A notificação extrajudicial (ID 177024765, autos de origem) evidencia que os agravados solicitaram a inclusão da disciplina relativa ao estágio obrigatório. Isso se justifica pelo fato de que, sem o cumprimento da carga horária dessa disciplina, os agravados não poderão concluir o curso no prazo previsto para o término da graduação. Registre-se, por conseguinte, que o atraso na conclusão do curso pode acarretar prejuízos profissionais e financeiros aos agravados, que poderão perder oportunidades no mercado de trabalho, motivo pelo qual não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora